Tribunal: TJDFT
Processo: 0731482-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. OFÍCIOS A SUSEP E A SECRETARIA DE FAZENDA DO DF. CASO CONCRETO. REMOTA POSSIBILIDADE DE EFICÁCIA DA MEDIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Por força de expressa disposição legal (art. 798, II, ?c? do CPC/2015), incumbe prioritariamente ao credor a indicação de bens do devedor suscetíveis de penhora.
2. Esgotados os meios à disposição do exequente, a doutrina e a jurisprudência têm se orientado no sentido de que é possível ao órgão judicial proceder medidas visando à localização de bens do devedor. 3. A aferição da necessidade de providências judiciais para localização de bens do devedor depende da análise do caso em concreto, a partir da constatação do efetivo esgotamento das diligências à disposição do credor.
4. Considerando as diligências já realizadas, evidencia-se remota possibilidade de efetividade na medida ora pretendida pelo credor.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.